Tribunal: TJMT
Processo: 1019036-62.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019036-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES - CPF: 059.930.581-96 (PACIENTE), MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.589.641-19 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO EVIDENCIADO – AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DA DROGA E INDICOU O LOCAL EM QUE FORAM APREENDIDAS – FUNDADAS RAZÕES –
2)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÃO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A entrada dos policiais militares em imóvel residencial do agente, é revestida de legalidade, permanecendo íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas.

Essa característica, reduz o postulado preconizado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho notadamente utilizado para a comercialização de entorpecentes.

2.Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública e instrução criminal, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de entorpecentes, além de que sua conduta é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que estava sendo monitorado por ser o responsável por guardar armas de fogo que eram utilizadas por facções criminosas, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco, Defensora Pública, em favor de
Deivyd Waliston Candido Lopes
e
Marcelo Ferreira da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Auto da
Ação Penal n. 1022564-95.2022.8.11.0003.

Sustenta a impetrante que os pacientes encontram-se segregados desde o dia
10/09/2022
, por terem, em tese, incidindo na conduta prevista no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, pois consoante se denota do boletim de ocorrência estavam
guardando e mantendo em depósito
14 (quatorze) porções pesando ao todo 10,44kg (dez quilos e quatrocentos e quarenta gramas) que, após serem submetidas à perícia preliminar, testaram positivo para maconha.

Ressalta que a audiência de custódia foi realizada no dia
11/09/2022
, oportunidade em que foi requerido o relaxamento da prisão dos pacientes, diante da invasão domiciliar do paciente
Marcelo
, local onde foram localizados os entorpecentes. Subsidiariamente, pugnou liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas.

Prossegue afirmando que da audiência de custódia a magistrada homologou a prisão em flagrante por entender que não houve violação de domicílio e a converteu em prisão preventiva, fundamentando-a na garantia da ordem pública.

Defende ser a prisão dos pacientes ilegal, pois a equipe policial estava fazendo rondas pelo município, quando se depararam com o paciente
Deivyd
e decidiram abordá-lo, ocasião em que foi constatado 02 (dois) mandados de prisão em seu nome.

Sustenta que no momento da prisão, nada de ilícito foi encontrado com paciente
Deivyd
, mas diante de um interrogatório ilícito realizado pelos policiais, o paciente disse que tinha uma considerável quantidade de substâncias entorpecentes depositas na casa do paciente
Marcelo
, o qual seria o responsável pela guarda do entorpecente.

Assim, além da suposta fragilidade das provas produzidas até o momento, aduz que a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Por fim, menciona que os pacientes possuem endereço fixo.

Destarte, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ou concedida à liberdade provisória aos beneficiários, com o trancamento da ação penal n.º 1022564-95.2022.8.11.0003 e, subsidiariamente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória a eles. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id.
144385676
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.
144905660
).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo César Fachone, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (id.
148607154
), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – 1. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA NULIDADE DA PROVA, OBTIDA ATRAVÉS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DA DROGA E INDICOU O LOCAL EM QUE FORAM APREENDIDAS, JUNTAMENTE A APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO DA SUBSTÂNCIA – PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE – EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – O TRANCAMENTO DE UMA AÇÃO PENAL, VIA HABEAS CORPUS, SÓ PODE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO DEMONSTRADA, INEQUIVOCAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE DELITO, A INOCÊNCIA DO RÉU OU QUANDO PRESENTES PROVAS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE ATUOU SOB A ÉGIDE DE UMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, DESDE QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO UM EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 2. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM REQUISITO CONSTANTE DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E A RENITÊNCIA DELITIVA DOS PACIENTES – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES ÀS SOLTURAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a impetração sustenta que a prisão em flagrante dos pacientes seria ilegal, porquanto houve invasão domiciliar na residência do paciente Marcelo, sem mandado de busca e apreensão, além de que a prisão foi convertida em preventiva sem a presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, a lhe causar constrangimento ilegal.

Narra o Boletim de Ocorrência (id. 144143164 - págs. 35/37) que a guarnição policial estava em patrulhamento pelo Bairro Jardim Sumaré, quando se depararam com o paciente
Deivyd
em uma borracharia. Ao realizarem a abordagem, foi constatado que Deivyd possuía 02 (dois) mandados de prisão preventiva em se desfavor (autos de nº 0003101-06.2019.8.11.0064.01.0001-04 e nº 0009615- 72.2019.8.11.0064.01.0001-13).

Ato contínuo, foi realizada a entrevista pessoal, oportunidade em que Deivyd confessou que além dos mandados, ele possuía uma considerável quantidade de substância entorpecente em uma residência, localizada no Bairro Olga Maria e que o paciente Marcelo era o responsável por guarda-la.

Assim sendo, deslocaram-se para o endereço fornecido, onde encontraram o paciente Marcelo, o qual informou onde estava escondido o material entorpecente, confirmando, ainda, que a droga pertencia a Deivyd e estava guardada ali a seu pedido.

Ressalta-se que no local fora encontrado
14 (quatorze) tabletes de sustâncias análoga à maconha; 02 (dois) rolos de filme pvc, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca usada para corte da droga
.

No que se refere ao
trancamento da ação penal n.º
1022564-95.2022.8.11.0003 ao argumento da nulidade da prova obtida na busca e apreensão

em decorrência de invasão domiciliar desautorizada

apontada na impetração,

entendo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via do
habeas corpus
.

Como se sabe, é entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça de que denúncia anônima e fuga não são argumentos suficientes para formar a fundada suspeita a dar
azo
a busca pessoal ou domiciliar. Vejamos:

“
1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno,
somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência
. 2. No voto condutor do precedente em exame, o Relator salientou que, "
embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois
" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).3. No caso, o ingresso forçado na residência do Acusado se deu em circunstância que não dispensa investigações prévias ou mandado judicial, haja vista que o Acusado, após ser visualizado por policiais militares em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreendeu fuga para o interior da residência, local em que os entorpecentes e petrechos foram localizados.4. Ademais, embora tenha sido destacado que foi franqueada a entrada dos policiais na residência, o Réu negou tal circunstância e não houve qualquer registro da alegada autorização, o que se mostra coerente com a própria narrativa de fuga relatada pelos policiais e vai ao encontro do entendimento desta Corte na linha de que "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). (AgRg no HC 660.053/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021) Destaquei

Porém, o caso
sub exame
apresenta um
distinguish,
a busca domiciliar
não foi baseada em denúncia anônima e nem na fuga do agente
.

Vejo dos autos que o paciente
Deivyd,
que desencadeou toda ação policial, em verdade, trata-se de pessoa com mandado de prisão em aberto e, quando abordado pelos agentes da lei, para ver-se cumprido a ordem de prisão, informou aos policiais que possuía uma considerável quantia de entorpecentes em uma residência situada no Bairro Olga Maria e quem era responsável por guardá-la seria o paciente
Marcelo
.

Ressalta-se que quando a guarnição aportou no local indicado, o paciente Marcelo, não esboçou resistência e ainda informou onde estava localizado o entorpecente.

Após varreduras na residência foram apreendidos substância análoga à maconha e petrechos utilizados para o comercio malsão.

Como sabido, o art. 5º, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador, no caso em comento trata-se de decreto de prisão preventiva de pessoa que informou possuir quantidade considerável de entorpecente, qual seja
14 (quatorze) porções pesando ao todo 10,44kg (dez quilos e quatrocentos e quarenta gramas) que, após serem submetidas à perícia preliminar, testaram positivo para maconha.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou premissa no sentido de que, por se tratar o tráfico de drogas delito de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça STJ co
nsolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
. (...)(STJ - HC: 629141 SP 2020/0313371-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021). Destaquei

Sendo assim, forçoso reconhecer que na hipótese em exame não há ilicitude das provas colhidas, não havendo, como trancar a ação penal correlata.

Por outro lado,
no que tange à propalada ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes
, também sem razão à defesa.

Em que pese as alegações da defesa, verifica-se que remanescem os motivos apontados na decisão constritiva dos pacientes.

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva e indeferiu o pedido defensivo, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante o possível risco de reiteração de condutas delituosas, eis que o paciente Marcelo responde a uma ação penal (nº 0014776- 97.2018.8.11.0064) e um inquérito policial (nº 1001422- 69.2021.8.11.0003) e, o paciente Deyvid ostenta extensa lista de antecedentes, respondendo ao executivo de pena (nº 0003101-06.2019.8.11.0064), perante a 4ª Vara Criminal, no qual encontrava-se com mandado de prisão em aberto, além de uma ação pena pela prática do crime de roubo majorado, perante a 2ª Vara Criminal, autos de nº 0011288- 03.2019.8.11.0064, também com mandado de prisão em aberto. Além de responder ainda pela ação penal de nº 0005734-58.2017.8.11.0064, junto a 3ª Vara Criminal pela prática, em tese, do delito de receptação, a demonstrar renitência na prática delitiva.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...)
Homologo a prisão em flagrante delito.
INDEFERINDO a alegação de constrangimento, vez que o momento da prisão se deu por situação diversa
, logo podem existir investigações em andamento. Ademais,
chegou-se a droga por informação prestada pelo próprio indiciado
.

Por outro lado, c
onverto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual
. Ademais, abstrai-se do contexto fático que o acusado foi autuado com uma porção significativa, 14 (quatorze) porções de maconha, além de utensílios utilizados para embalar o entorpecente para a comercialização, sendo, uma faca, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão, o que merece maior repreensão por parte do Poder Judiciário. Temos ainda que, é sabido que o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade rondonopolitana vem suportando.

Não bastasse, o autuado
Marcelo já responde a uma ação penal, autos de nº 0014776- 97.2018.8.11.0064, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do delito de receptação, além de um Inquérito policial, autos de nº 1001422- 69.2021.8.11.0003, junto a 3ª Vara Criminal desta Comarca
.

Já o
autuado Deyvid possui uma extensa lista de antecedentes, respondendo ao executivo de pena de nº 0003101-06.2019.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal, no qual encontrava-se com mandado de prisão em aberto, além de uma ação pena pela prática do crime de roubo majorado, perante a 2ª Vara Criminal, autos de nº 0011288- 03.2019.8.11.0064, também com mandado de prisão em aberto. Além de responder ainda pela ação penal de nº 0005734-58.2017.8.11.0064, junto a 3ª Vara Criminal pela prática, em tese, do delito de receptação
.

Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão da liberdade.
No mais, deixo de transcrever os demais fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ
(HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ORAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DENEGADA A ORDEM. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação. Ressalva de entendimento do Relator. 2.
A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
. 3. Embora a quantidade de droga apreendida (81 g de maconha) não seja muito elevada, é idônea a motivação invocada para embasar a ordem de prisão do paciente, pois evidencia o risco de reiteração delitiva, visto que ele havia sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, em outra ação penal em que lhe é imputado o cometimento, em tese, de delito de mesma natureza, quando supostamente praticou o delito apurado na ação penal objeto deste writ. Além disso, conforme destacou o Juízo singular, o réu não foi encontrado para receber a citação no outro processo criminal que tramita contra si, o que sugere seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 4. Denegada a ordem. STJ – HC 497619/SC – 6ª Turma – Rel. Min. Rogério Sachetti Cruz – 27.05.2019).

Homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva, por conseguinte, resta indeferido o pedido defensivo. Expeçam-se os devidos mandados de prisão em face dos acusados. Autorizo a realização de degravação e quebra de sigilo dos aparelhos celulares por ventura apreedidos ou equivalente das mensagens integrais constantes no celular no WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, SnapChat, Facebook Mensenger, GoSMS Pro, Im+, WeChat, BBM, Viber, dentre outros aplicativos e outras redes sociais daquele com outros interlocutores, assim como em agendas, ligações recebidas, efetuadas, perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras.”
(id. 144143164). Destaquei.

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo dos pacientes, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, visto que o magistrado fundamentou a necessidade da medida para
resguardo da ordem pública e garantia da instrução processual (
periculum libertatis
), ao argumento de que os pacientes respondem a outras ações penais, a indicar possível inclinação em reiterar na prática delitiva.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva dos acusados, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não se pode olvidar, ainda, que o delito de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que estes, em liberdade, continuem contribuindo para a disseminação de drogas, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE
CONCRETA E RELEVÂNCIA DOS AGENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchidos os demais requisitos legais. Contudo, demonstrada a gravidade concreta das condutas, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição de relevância dos pacientes na cadeia de ações do grupo criminoso investigado, as segregações provisórias, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (...)”.

(N.U 1021650-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de a impetrante sustentar que os pacientes tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e residem no decreto preventivo de origem, não tendo a impetração demonstrado o alegado constrangimento ilegal,
seja da prisão preventiva, seja da ilegalidade de violação do domicílio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES
e
MARCELO FERREIRA DA SILVA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022